Tribunal: TJDFT
Processo: 0739000-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739000-91.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB AGRAVADO: ROGERIO DA LUZ FONTELE D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACEB – Fundação de Previdência dos Empregados da CEB contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Rogério da Luz Fontele, declinou da competência para análise e julgamento do feito para uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária do Gama/DF, local de residência do requerido (ID 157973837 do processo de autos n. 0718466-26.2023.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 51337178), a agravante sustenta, em suma, que se trata de entidade fechada de previdência complementar, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao mútuo firmado entre as partes. Pontua a incidência do enunciado de súmula n. 563 do STJ, que prevê que “o código de defesa do consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos celebrados com entidades fechadas”. Aduz que o empréstimo contratado não pode ser analisado como contrato bancário, pois se refere a mútuo celebrado com entidade fechada de previdência, sem fins lucrativos e que não integra o Sistema Financeiro Nacional. Argui que “os empréstimos são concedidos exclusivamente aos participantes/assistidos dos Planos de Benefícios administrados pela requerente/agravante e os rendimentos são revertidos em favor de seus participantes, não havendo qualquer lucro por parte da entidade, até mesmo em razão de sua natureza que não possui fins lucrativos, em observância ao que dispõe o artigo 31, §1°, da LC 109/2001”. Menciona a Resolução n. 4661 do Conselho Monetário Nacional. Requer, então, concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão impugnada. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e reconhecida a competência da Vara de origem para processamento e julgamento do feito de referência. Preparo recolhido (ID 51337179). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, cumpre destacar que, consoante se depreende dos autos, a FACEB – Fundação de Previdência dos Empregados da CEB – é entidade fechada de previdência complementar, a quem não se aplica, como regra, as disposições da legislação consumerista, segundo o enunciado sumular n. 563 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”. Nesse sentido, em análise preliminar, observa-se ser cabível a aplicação apenas das disposições contidas na Lei Complementar n. 109/01 e no Código Civil à relação jurídica travada entre as partes, em virtude do enquadramento a que está sujeita a credora/exequente/embargante. Como consequência, tem-se a verossimilhança da alegação de prevalência do foro eleito pelas partes em detrimento do foro de domicílio do devedor, o que, no presente caso, indica a permanência da demanda na 14a Vara Cível de Brasília. Nessa linha, cite-se julgado deste e. Tribunal: CIVIL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. REVISÃO. CONTRATO. MÚTUO. NOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO EQUIPARÁVEL. SÚMULA 563/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ILEGALIDADE. 1. Por se tratar de direito pessoal, o prazo prescricional para ajuizamento de ação de revisão de contrato, cujo objetivo é a declaração de ilegalidade da capitalização mensal de juros, é decenal, conforme preceitua o art. 205 do Código Civil. 2. Nos termos da súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre participantes ou assistidos de plano de benefício e entidade de previdência complementar fechada, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial. 3. O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de distinção entre as entidades abertas e fechadas de previdência privada, conferindo apenas às primeiras a natureza equiparada à instituição financeira, com incidência do Código de Defesa do Consumidor. 4. Nos termos da súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça, a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores. 5. As entidades de previdência complementar privada fechada não integram o Sistema Financeiro Nacional por não operarem no mercado como as entidades abertas, que visam precipuamente a obtenção de lucros. 6. Por não se equiparar à instituição financeira, não há a possibilidade de capitalização mensal de juros aos contratos entabulados entre as partes, nos moldes da Medida Provisória 2.170-36. 7. Prejudicial de prescrição rejeitada. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1701681, 07117700820228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, evita-se, com essa medida, a efetivação de eventuais diligências inúteis, o que vai ao encontro dos princípios da eficiência e da celeridade processuais e demonstra a presença da probabilidade de dano/risco ao resultado útil do processo. Assim, convém conferir efeito suspensivo ao recurso, apenas para obstar a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Gama, até análise final do recurso por esta douta 7a Turma Cível. Anote-se, ao final, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, defiro o efeito suspensivo pleiteado, apenas para determinar ao Juízo de origem que se abstenha de promover a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Gama, até análise final do recurso por esta douta 7a Turma Cível. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora